Tribunal: TJMT
Processo: 1017873-13.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017873-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIANA VIEIRA COENGA RONDON - CPF: 061.161.811-71 (AGRAVANTE), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– ALMEJADA A REFORMA DO
DECISUM
, SOB O VIÉS DE QUE SE FAZEM PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – TEORIA MISTA – REQUISITO SUBJETIVO [UNIDADE DE DESÍGNIOS] NÃO PREENCHIDO – EVIDENCIADA A HABITUALIDADE CRIMINOSA – AGRAVANTE QUE FAZ DOS DELITOS PATRIMONIAIS O SEU MODO DE VIDA – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Para a incidência da continuidade delitiva não se prescinde do atendimento concomitante aos requisitos objetivo [pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução] e subjetivo [unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos].

-
In casu
, a despeito de se evidenciar existência de três guias de execução penal, denota-se que a agravante perpetrou sete delitos patrimoniais, cuidando-se de agente habitual na delinquência, que faz do cometimento constante de delitos contra o patrimônio o seu meio de vida, não se verificando, ademais, uma relação de subsequência entre as ações antijurídicas, a impedir o reconhecimento do benefício postulado.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

JULIANA VIEIRA COENGA RONDON

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
JULIANA VIEIRA COENGA RONDON
contra a r. decisão de ID
177524691,
proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do processo executivo de pena n.º
2000702-31.2022.8.11.0042,
indeferiu
o
pedido de reconhecimento da continuidade delitiva
entre as condenações proferidas nos autos das ações penais
n.º 0016824- 84.2019.8.11.0002; n.º 019597-05.2019.8.11.0002 e n.º 0019596-20.2019.8.11.0002.

Nas razões recursais disponíveis no ID
177524690,
a agravante requer a reforma do r.
decisum
,
a fim
de que seja reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos patrimoniais
, por serem da mesma espécie, cometidos em idênticas condições de tempo, lugar e maneira de execução, além de consumados em lapso temporal inferior a 30 (trinta) dias, com consequente
readequação da pena a ser cumprida
e do
regime que lhe fora imposto
,
após a aplicação do art. 111 da LEP.

Em contrarrazões vistas no ID
177524695
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pede seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
177524696
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
180298154
, opina pelo
desprovimento
do agravo em execução, por entender escorreitos os termos da decisão impugnada.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tem-se por presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso de agravo em execução penal ora em apreço, eis que
tempestivo
, interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO.

Cotejando o Relatório da Situação Processual Executória e os demais documentos encartados nos autos, denota-se que a agravante
JULIANA VIEIRA COENGA

RONDON
cumpre pena privativa de liberdade de
17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses e 14 (catorze) dias de reclusão
, em
regime fechado
, derivada das seguintes ações penais:

1.

Ação Penal n.º
0016824-84.2019.8.11.0002
[Comarca de Várzea Grande], na qual foi
condenada
pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2.º, II, c/c art. 71 [
por três vezes
], ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (ID
177524697 - Pág. 6;
ID
177524697 - Pág. 31);

2.

Ação Penal n.º

0019597-05.2019.8.11.0002 [Comarca de Várzea Grande], na qual foi
condenada
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, inciso II, c/c o art. 71 [
por três vezes
], ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão (ID 177524697 - Pág. 120 e ss. e ID 177524697 - Pág. 159 e ss.).

3.

Ação Penal n.º 0019596-20.2019.8.11.0002 [Comarca de Várzea Grade], na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. artigo 157, § 2.º, incisos II e V, do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
(ID 177524697 - Pág. 216; ID 177524697 - Pág. 232 e ss.)

Nesse contexto, a i. defesa postulou, perante o d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, o reconhecimento da continuidade delitiva entre as condenações destacadas, pretensão a qual ressaiu
indeferida
, nos termos do excerto em destaque:

“(...) Por outro lado, tem-se que
“..Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.”
(art. 71 do CP).

No mesmo norte, é assente na doutrina que não há como determinar o número máximo de dias ou mesmo de meses para que se possa entender pela continuidade delitiva.

No entanto,
“..O Supremo Tribunal Federal, todavia, lançou luz sobre o tema ao firmar, e a consolidar, o entendimento de que, excedido o intervalo de 30 dias entre os crimes, não é possível ter-se o segundo
delito como continuidade do primeiro..”.
(HC 73.219/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 26/04/1996, e HC 69.896, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 02/04/1993.).

No caso em tela, a pretensão defensiva versa sobre as condenações
nº 0016824- 84.2019.8.11.0002, 019597-05.2019.8.11.0002 e 0019596-20.2019.8.11.0002
,
cujos fatos ocorreram nos dias

12/09/2019, 01/09/2019, e 30/08/2019 respectivamente.

Logo,
evidente a ligação temporal
entre as condutas.

Por outro lado, todavia,
sobrevive o fato de que se tratam de prática autônomas
, ou seja,
não guardam qualquer vínculo ou dependência de execução entre elas,
o que amortece a tese da continuidade delitiva, prevalecendo, tão somente,
a evidente habitualidade delitiva levantada pelo representante ministerial.

Desta feita, em face do não preenchimento dos requisitos legais, deixo de reconhecer a figura da continuidade delitiva em favor do recuperando”.
(
sic
– ID
177524691 - Pág. 3
).

A despeito dos argumentos defensivos em sentido contrário, o raciocínio exposto na decisão impugnada revela-se
escorreito
e
não comporta
qualquer reparo por este juízo
ad quem
.

Como é cediço, nos moldes dispostos no art. 71 do Código Penal, o instituto de política criminal vindicado somente será aplicado quando demonstrado que o
agente, mediante mais de uma ação ou omissão, praticou dois ou mais crimes da mesma espécie,
sendo os subsequentes considerados continuação do primeiro

em razão das condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

Para além disso, à luz da
teoria objetivo-subjetiva
, o crime continuado exige a

demonstração da unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosa
s
, a fim de distinguir a benesse prevista pelo legislador da reiteração criminosa, porquanto imperioso
tratamento distinto entre o criminoso de ocasião e o contumaz.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. HABITUALIDADE DELITIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal
, no tocante ao crime continuado,
exige-se, como requisito de ordem subjetiva, o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares
, isto é, para ficar caracterizada a continuidade delitiva,
além dos requisitos objetivos, é necessária a demonstração da unidade de desígnios.

2. A Corte estadual, soberana no tocante à análise do arcabouço fático-probatório acostado ao caderno processual,
entendeu pela existência de desígnio autônomo em cada delito,
porquanto, em verdade,
a ora Agravante seria uma criminosa habitual, que pratica reiteradamente delitos contra o patrimônio, o que afasta a aplicação da continuidade delitiva, por ser merecedora de tratamento penal mais rigoroso
. 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 525.981/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019) – Destaquei.

Com efeito, o entendimento jurisprudencial em destaque subsome ao caso concreto, porquanto, a despeito de os delitos patrimoniais terem sido perpetrados em interstício temporal inferior a trinta dias,
denota-se que a agravante é uma criminosa habitual contra o patrimônio
, que fazia da subtração de veículo o seu meio de sobrevivência.

Destarte, no âmbito da
ação penal n.º
0016824-84.2019.8.11.0002 [primeira guia de execução]
, a agravante realizou
três crimes
de roubo majorado, realizados nos dias
12/09/2019
,
13/09/2019
e
17/09/2019
, valendo-se de idêntico
modus operandi
, qual seja, solicitava uma viagem por meio do aplicativo “99 POP” e/ou “UBER”, ingressava no automóvel, juntamente com o comparsa
Amilton
, e, empós, anunciava o crime com o uso de simulacro de arma de fogo, determinando a parada e a descida dos motoristas.

Nesse momento, os infratores assumiam a direção dos veículos e empreendiam fuga na posse dos bens, sendo estes um
VW -
Gol
, um
VW -
Voyage
e um
Renault -

Logan
; sem prejuízo de levarem consigo outros pertences das vítimas, a exemplo de aparelhos celulares e pecúnia.

Ao tempo da prolação da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária
reconheceu a continuidade delitiva entre as três infrações penais
, nada obstante tenha escolhido fração deveras benéfica à ora agravante, na ordem de 1/6 (um sexto),
consoante se vê do excerto em destaque
:

“(...)
Resta caracterizada a continuidade delitiva (art. 71, do CP), uma vez que os réus praticaram três crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, violando patrimônios distintos de três vítimas distintas.

(...) 2)
Juliana Vieira Coenga Rondon. Roubo majorado em continuidade delitiva.
Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; deixo de diminui-la ante as atenuantes reconhecidas, pois a pena está no mínimo legal cominada; aumento-a em 1/3 (um terço) ante a majorante pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, §2.º, II), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão;
aumento ainda em 1/6 (um sexto) ante a continuidade delitiva (CP, art. 71),
resultando em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumenta-la.”.
(
sic
– ID 177524697 - Pág. 31).

Outrossim, no âmbito da
ação penal n.º
0019597-05.2019.8.11.0002 [segunda guia de execução]
, apurou-se a prática do crime de roubo circunstanciado, realizado em 01/09/2019, na qual a agravante subtraiu, com idêntico
modus operandi,
um veículo
Chevrolet - Ágile
, além dos pertencentes pessoais do motorista de aplicativo “99 POP”.

Ao tempo da prolação da r. sentença, o magistrado
a quo
reconheceu a
continuidade delitiva
entre referido fato ilícito e aqueles apurados nos autos das ações penais
n.º 19590-13.2019.811.0002
[ocorrido em 03/09/2019, referente à subtração de um veículo
VW - Fox
] e
n.º 19594-50.2019.811.0002
[ocorrido em 11/09/2019, referente à subtração de um veículo
Renault -
Sandero
], com a incidência da fração de 1/5 (um quinto), conclusão esta
corroborada
por este e. Tribunal de Justiça ao tempo do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, que restou assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TODOS OS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – FATOS PRATICADOS PELOS MESMOS AGENTES, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR, CIRCUNSTÂNCIAS E MODO DE EXECUÇÃO – DELITOS DE UMA MESMA ESPÉCIE E QUE TUTELAM O MESMO BEM JURÍDICO – CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a aplicação da ficção legal da continuidade delitiva de crimes quando contra forem perpetrados os crimes pelos mesmos agentes, em semelhantes condições de lugar, tempo, circunstâncias e modo de execução, sendo que os delitos são da mesma espécie e tutelam o mesmo bem jurídico, sendo que a jurisprudência caminha no sentido de que o único critério a ser levado em conta para fundamentar a dosagem do aumento de pena, nestes casos, é o número de crimes praticados. Recurso desprovido”.
(Recurso de Apelação n.º
0019597-05.2019.8.11.0002, Julgado pela 2.ª Câmara Criminal; Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva -
ID

177524697 - Pág. 171/172).

Ao que se vê, a continuidade delitiva não foi aplicada exclusivamente nos autos da
ação penal n.º
0019596-20.2019.8.11.0002 [terceira guia de execução],
quando se reconheceu o cometimento de um único crime de roubo circunstanciado, ocorrido em 30/08/2019, no qual a ora agravante e o comparsa
subtraíram
um veículo
Chevrolet Celta
e objetos pessoais do motorista de aplicativo ‘99 POP’, após mantê-lo com a
liberdade restringida
, porquanto o deixaram trancado no porta-malas, por diversas horas, modo de atuação distinto às demais infrações.

Com efeito, a despeito de o Processo Executivo de Pena
ser formado por apenas três guias
, é certo que a agravante
já perpetrou 07 (sete) sete crimes
de roubo circunstanciado, caracterizando a
habitualidade
e a
contumácia em atos ilícitos
, sendo estes verdadeiramente o seu estilo de vida e a forma adotada para a sobrevivência.

O reconhecimento do instituto da continuidade delitiva, nessa hipótese,
representa verdadeiro estímulo à criminalidade desenfreada da agravante
, assim como desvirtua o espírito legislativo, que é beneficiar o sujeito que ocasionalmente perpetra sequência infrações penais em idêntico contexto.

Sendo assim, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal,
“a
reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado
.
(...)
A descaracterização da continuidade delitiva pela habitualidade criminosa justifica-se pela necessidade de se evitar a premiação de criminosos contumazes, que acabam tornando-se profissionais do crime, inclusive com especialização em determinadas modalidades delituosas
” (RHC 93.144, Relator: Ministro Menezes Direito, julgado em 18.3.2008) – Negritei.

Não fosse o argumento suficiente, há de se frisar que as ações ilícitas destacadas pela i. defesa para fins de incidência do instituto da continuidade delitiva, muito embora sejam da mesma espécie, tenham sido cometidas nas mesmas condições de tempo e com semelhanças no modo de execução,
foram praticadas em logradouros distintos e contra vítimas diversas
,
não se verificando, ainda, um liame concreto que evidencie a continuidade entre os crimes
, faltando, assim, o requisito subjetivo essencial para a concessão do pretendido benefício.

Nos termos delineados, as condenações destacadas não guardam relação de subsequência,
tratando-se de condutas ilícitas autônomas
, que escorreitamente comportam o concurso material entre elas, denotando, em verdade, habitualidade delituosa, conforme já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica dos seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÊS DELITOS DE ROUBO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS ROUBOS. INVIABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS
. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. MANTIDA A REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) -
Na espécie, em que pese os crimes da mesma espécie (três roubos majorados) hajam sido cometidos nas mesmas condições de tempo (lapso inferior a 30 dias) e com alguma semelhança de modo de execução, foram praticados em locais distintos e contra vítimas diversas, bem como ausente o requisito subjetivo, isto é, uma ligação concreta, por meio da qual, necessariamente, ficasse demonstrado que os crimes tenham sido praticados um em continuidade do outro
. Afinal, a Corte estadual consignou expressamente que os crimes foram cometidos em datas distintas, contra vítimas distintas, e com modus operandi distintos, o que, inclusive, reverberou nas penas-bases e nas majorantes de cada um dos roubos, caracterizando, portanto, reiteração delitiva (e-STJ, fl. 52).
Assim, o caso é de reiteração e não de continuidade delitiva, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada
- Entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento incompatível com a via mandamental eleita. Precedentes - Agravo regimental não provido”
(STJ - AgRg no HC: 616743 SP 2020/0257740-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020) – destaquei.

Em arremate, cumpre dizer que o reconhecimento da continuidade delitiva no âmbito de
duas sentenças condenatórias
não vincula a atuação do d. Juízo da Execução Penal, por se tratar de momentos processuais distintos e também porque este tem a visão ampla de toda a vida pregressa da agravante, possibilitando-lhe inferir com maior certeza e segurança acerca da habitualidade delitiva do agente e de eventual liame subjetivo existente entre as infrações penais.

Desta feita,
configurada a habitualidade delitiva e a autonomia de desígnios, incabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos patrimoniais apurados nas ações penais n.º
0016824- 84.2019.8.11.0002; n.º 019597-05.2019.8.11.0002 e n.º 0019596-20.2019.8.11.0002
, razão pela qual mantenho
hígida a r. decisão agravada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
JULIANA VIEIRA COENGA RONDON
,
mantendo na íntegra a
r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000702-31.2022.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023